Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740196-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: José Antônio Cardoso Filho Denise Alvarenga Cardoso Agravado: Ruth Mara Roseleine Machado D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio Cardoso Filho e Denise Alvarenga Cardoso contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara de Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0030319-74.2003.8.07.0001. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes tragam aos autos os documentos que demonstrem a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetuem, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator